Tribunal: TJMT
Processo: 1019712-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019712-15.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), SUELLEN LEITE BARROS - CPF: 059.058.761-77 (IMPETRANTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), SUELLEN LEITE BARROS - CPF: 059.058.761-77 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 019.877.541-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.191-43 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019712-15.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO RISCO DE REITERAÇÃO – POSSIBILIDADE DE AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SEUS FAMILIARES – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, a paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou, que poderá ameaçar a vítima sobrevivente ou seus familiares, tampouco que prejudicará a instrução criminal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019712-15.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Edno de França Barreto, em favor de Suellen Leite Barros, presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Aduz o impetrante que, em 26/11/2019, a autoridade policial da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso de Várzea Grande representou pela expedição de mandados judiciais para interceptação e quebra de sigilo de comunicações telefônicas, prisão temporária e busca e apreensão, em desfavor da paciente.

No entanto, a autoridade coatora deferiu apenas a interceptação e a quebra do sigilo telefônico.

Assinala a defesa que, em 5/12/2019, a autoridade policial representou, dentre outros, pela decretação da prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, cujo pleito foi deferido na íntegra pelo juízo de origem.

Sustenta que a paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, em 17/12/2019, oportunidade em que confessou sua participação na empreitada delituosa, esclarecendo, ainda, a motivação do delito.

Na audiência de custódia, realizada em 19/12/2019, afirma o impetrante que foi requerida a revogação da custódia preventiva da paciente, ou a substituição pela prisão domiciliar, cujos pedidos não foram acolhidos pelo juízo de origem.

Argumenta que não existem motivos que autorizam o encarceramento cautelar da paciente, porquanto a segregação preventiva é exceção no ordenamento jurídico hodierno.

Diz que a paciente não pretende perturbar ou dificultar a busca da verdade real no desenvolvimento processual, e não tem como destituir todas as provas já produzidas durante as investigações.

Sublinha que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que não possui personalidade voltada para o crime, explicando que cometeu o delito motivado por uma grande emoção, pois havia um triângulo amoroso entre ela, a vítima, e seu ex-marido, Rondinelli Pereira de Souza.

Afiança que a custódia cautelar restringe o direito da criança ao convívio familiar, sendo a medida desproporcional, porquanto a legislação pátria disponibiliza mecanismos diversos para assegurar a garantia da ordem pública.

Ressaltou que o homicídio não se consumou, e que a vítima passou internada por alguns dias, não se justificando a manutenção da medida extrema.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva da paciente, ou a substituição pela prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, em regime de plantão, pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019712-15.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente,
Suellen Leite de Barros
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, dentro da ação penal n. 180-32.2020.811.0002 [código 604509], na qual foi denunciada – juntamente com Alibil do Nascimento Júnior – pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face de
Kátia Aparecida da Silva Pardin
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excerto da manifestação ministerial sobre a representação ofertada pela autoridade policial,
verbis
:

“A Autoridade Policial apresentou, no interesse do Inquérito n. 1514/2019/DEDMCI-VG/MT, instaurado com o escopo de
apurar a responsabilidade pela prática do crime de homicídio tentado
,
perpetrado em face de Kátia Aparecida da Silva Pardin
, representação por prisão temporária, busca e apreensão domiciliar e interceptação telefônica (fls. 02/08v).

Segundo se extrai dos autos de inquérito policial acima mencionado, cujas cópias das principais peças seguem anexas, no dia
14 de novembro de 2019
,
por volta das 20 horas
, nas proximidades do bairro Figueirinha, nesta urbe,
a vítima Kátia Aparecida da Silva Pardin
,
ao passar por um quebra-molas com sua motocicleta
,
foi abordada por um suspeito não identificado
,
que se encontrava na garupa de outra motocicleta conduzida por uma mulher
.

Naquela oportunidade, o suspeito,
armado com uma faca
,
subiu na garupa da vítima
e
ordenou que ela se deslocasse para a Rua Antônio Marques, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade
,
onde obrigou a vítima a entrar em um matagal e passou a desferir inúmeros golpes de faca em seu corpo
, com o
intuito de ceifar-lhe a vida
; todavia,
a empreitada criminosa não foi consumada

em virtude de a testemunha Wallace da Silva Martins ter passado de carro no local e assustado o suspeito
,
fazendo-o empreender fuga com sua assecla
.

Exsurge do feito que a chegada dos investigados com a vítima no local do crime foi captada pelas câmeras de segurança das empresas TRIMEC e CAVALCA, o que
possibilitou que o Sr. Rondinelli Pereira de Souza
,
com quem a vítima estava se relacionando há cerca de 04 (quatro) meses
,
reconhecesse a mulher que pilotava a moto
,
acompanhando o suspeito, como sendo sua ex-esposa, Suellen Leite Barros
(fl. 23).

Nessa esteira,
a testemunha Rondinelli ainda declinou que Suellen Leite

usa uma motocicleta Fan 125, de cor preta, placas NJV 8198
(fls. 17/17v), permitindo à equipe de investigadores
confirmar
,
por intermédio das imagens do sistema OCR/SESP/MT
, que
a vítima fora seguida por Suellen Leite e seu comparsa desde Cuiabá
, após sair do seu serviço (fls. 29/30).

Acerca de possíveis entreveros, embora a vítima não tenha sido inquirida por ainda estar internada na UTI, Rondinelli esclareceu que
Suellen Leite não aceitou o término do relacionamento e passou a incomodar Kátia Aparecida
, tencionando frustrar o namoro deles, entretanto, nunca a havia ameaçado”.

Com base na representação ofertada pelo Delegado de Polícia, e após parecer ministerial favorável, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente,
Suellen Leite de Barros
, com lastro na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, assim fundamentando:

“Analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar da representada é medida que se impõe.

Com efeito, a materialidade delitiva pode ser constatada por meio do boletim de ocorrência de fl. 09/v, bem como pelos registros fotográficos de fls. 32/38, os quais evidenciam os ferimentos provocados na vítima.

De outro lado, os elementos carreados aos autos, nesta seara de cognição não exauriente, fornecem indícios quanto à autoria delitiva atribuída à representada.

Neste sentido, ao ser ouvido perante a autoridade policial (fl. 17v), o
senhor Rondinelli Pereira de Souza
,
ex-companheiro da suspeita
e
atual namorado da vítima
, relatou que
começou a suspeitar de Suellen
, uma vez que
ela foi a única pessoa que se incomodou com o relacionamento do declarante
. Ademais,
informou que a representada possui uma motocicleta Fan 125, de cor preta, placas NJV 8198
, com os aros pintados de preto.

Após,
foram obtidas imagens de câmeras de segurança localizadas nas imediações do local do crime
, as quais
demonstraram que uma mulher
,
em uma motocicleta preta
,
esperava pelo autor dos golpes de faca
(fls. 84/87).

Diante disso, em nova oitiva (fl. 88),
Rondinelli reconheceu
,
sem quaisquer dúvidas
,
a suspeita Suellen nas imagens de câmera de monitoramento
, enfatizando que reconheceu o porte físico e as características da representada, bem como a motocicleta utilizada na ação criminosa.

Ademais, a referida testemunha relatou que buscou, por conta própria, por mais imagens de câmeras de monitoramento localizadas nas imediações do crime, sendo que
pôde visualizar na empresa ‘Atacadão das Motos’, a vítima passando e, em seguida, a suspeita a seguindo em sua motocicleta, com uma pessoa na garupa
.

Com efeito,
tal ‘perseguição’ é corroborada pelas imagens do sistema OCR-CIOSP
(fls. 93/95),
pelas quais é possível verificar que a motocicleta em que estava a vítima
,
foi seguida pela motocicleta da suspeita Suellen
, placa NJV-8198, sendo a mesma informada por Rondinelli.

Além disso, os elementos informativos oriundos da interceptação telefônica deferida (fls. 97/108) corroboram substancialmente os indícios inicialmente aventados nos autos, pois demonstram que
a representada conversou sobre o crime com o seu possível autor material
.

Deste modo,
a gravidade concreta do crime
e a
periculosidade da agente
, decorrem do próprio
modus operandi
utilizado, uma vez que, em princípio,
a representada e seu comparsa teriam perseguido a vítima
,
simulado um assalto
e
desferido inúmeras facadas
.

Assim, a gravidade concreta é descortinada pelo modo de agir da representada, que, supostamente, orquestrou a empreitada criminosa, de maneira premeditada, cujos atos justificam a decretação da prisão preventiva pleiteada.

[...]

Além disso, a prisão preventiva da representada se mostra necessária para a
conveniência da instrução criminal
, uma vez que há nos autos
indícios de que ela possa vir a prejudicar a livre produção probatória
.

Neste norte,
depreende-se das conversas interceptadas
, que
a representada disse a Rondinelli
, seu ex-companheiro, que
mandaria ‘calar a boca’ de uma pessoa que estava comentando sobre o fato delituoso
.

De outro lado, denota-se que
Suellen
,
sob a orientação de seu comparsa
, estava se
utilizando de artimanhas para embaraçar as investigações policiais
, notadamente se utilizando de aparelhos celulares de terceiros.

[...]

Portanto, a segregação cautelar da representada se mostra necessária para a
garantia da ordem pública
e para a
conveniência da instrução criminal
”.

Não se discute aqui a gravidade dos fatos delituosos imputados à paciente.

No entanto, ao contrário do consignado pela autoridade coatora, não há informações seguras e concretas nos autos dando conta da
periculosidade acentuada
da paciente, nomeadamente porque este é o primeiro registro criminal anotado em seu desfavor.

Neste viés, não havendo base empírica a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, em especial o risco concreto de que, em liberdade, voltará a praticar novos delitos, ou que prejudicará a instrução criminal, não há falar em imposição/manutenção da medida extrema.

No caso, entendo que a segregação cautelar até se justificaria para resguardar a integridade física da vítima sobrevivente.

Neste viés, não obstante a reprovabilidade do comportamento, entendo que a prisão preventiva da paciente,
no caso concreto
, pode ser substituída medidas cautelares diversas, nomeadamente
a de não se aproximar da vítima
,
tampouco de seus familiares
, sob qualquer pretexto.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
[Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a ordem impetrada em favor de
SUELLEN LEITE BARROS

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv)
não se aproximar da vítima e de seus familiares, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto, a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
.

Expeça-se,
incontinenti
, alvará de soltura em favor da paciente
Suellen Leite Barros
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020